Tribunal: TJPA
Processo: 0814888-92.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814888-92.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VICENTE ALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0814888-92.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: VICENTE ALVES TEIXEIRA

ADVOGADO: JOSE ALLYSON ALEXANDRE COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO - TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA, NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENDO APENAS REDUZIDO OS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). NO MAIS PARA MANTER A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E APLICOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, verifica-se que o banco não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários e também não demonstrou que o autor/apelado se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor,

II – Diante da cobrança indevida é cabível a repetição de indébito , nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC e a condenação em danos morais , nos moldes do art. 14 do CDC, sendo que no caso em tela merece ser reduzido os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para atender à razoabilidade e proporcionalidade.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0814888-92.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: VICENTE ALVES TEIXEIRA

ADVOGADO: JOSE ALLYSON ALEXANDRE COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S. A.
em face da sentença do juízo da 2° vara cível e empresarial da comarca de Ananindeua nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida de cesta de serviços bancários c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
VICENTE ALVES TEIXEIRA.

Na inicial aduz o autor que verificou que estava sendo cobrados/descontados mensalmente sem a sua anuência/consentimento valores em seus proventos. Disse que a modalidade de conta salário não contempla o pagamento de tarifas bancárias, afirma que tem direito a conta apenas para recebimento do seu benefício. Comentou que ainda que tivesse conta corrente com pacote de tarifa mínimo seria cobrado uma única vez ao mês e não 4 (quatro) vezes como foi realizado e 26(vinte e seis) tarifas de extrato e que, Inclusive, em vários meses é cobrado por uma TARIFA DENOMINADA PAIS – sem saber do que se trata – chegando a ser cobrado pelo valor de R$ 75,00. Afirmou que configurada a falha no serviço, nasce o dever de indenizar, que no presente caso é consubstanciado nos valores indevidamente cobrados, requer a repetição de indébito e danos morais e a declaração da inexistência do débito.

Houve decisão indeferindo a tutela de urgência e determinou o réu a apresentar os contratos assinados pelo autor e os extratos bancários do autor.

A conciliação restou infrutífera.

A contestação foi apresentada de forma intempestiva.

O feito foi julgado da seguinte forma:

DECLARAR a inexistência dos débitos que o Banco requerido vem debitando da conta da parte autora, referentes aos descontos mensais sob a rubrica ““TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais); MORA DE ENCARGOS – R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos); MORA DE ENCARGOS – R$ 92.03 (noventa e dois reais e três centavos); MORA CRED PESSOAL – R$ 165,42 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) TARIFA DE EXTRATO – R$2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos).

2. DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar descontos na conta da parte autora a título de tarifa e encargos acima relacionados, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento definitivo da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição do valor descontado

3 CONDENAR o requerido a restituir à parte autora, em dobro, os valores que foram descontados em decorrência dos débitos declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

4. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

5. INDEFIRO o pedido de condenação do banco em multa pelo descumprimento da decisão (...)

condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, alega o Banco BRADESCO S.A. que a relação jurídica entre as partes é válida, se tratando de acordo de vontade das partes. Menciona que o recorrido usufruiu dos serviços de conta corrente, a qual não é usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário, de modo que não faz jus às isenções tarifárias. Afirma que todos os descontos referentes a tarifa Cesta Bradesco Expresso, são legais, de modo que a apelada não deve ser restituído dos valores descontados referentes aos serviços que utilizou e não há em que se falar em danos morais, visto que não houve dano, ato ilícito ou nexo de causalidade. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ou reduzi-la. Requereu o provimento do recurso.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0814888-92.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: VICENTE ALVES TEIXEIRA

ADVOGADO: JOSE ALLYSON ALEXANDRE COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para determinar a declaração de inexistência do contrato de tarifas de serviços bancários, a devolução em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário do autor/apelado e fixou danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Requer o afastamento da condenação ou a sua redução.

Os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

No presente caso, o banco réu/apelado não apresentou o contrato específico relacionado à contratação da CESTA DE SERVIÇO em tela, por isso não demonstrou que de fato houve a contratação deste serviço bancário pelo consumidor, denominada “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, a qual tem custos periódicos, e apesar de serem baixos, não significa que a referida Cesta precisava ser contratada, haja vista, que o uso da conta deste usuário, poderia até mesmo se encaixar dentro dos serviços gratuitos, cabendo ao usuário a escolha da contratação.

Ou seja, caberia à instituição financeira demonstrar que o serviço bancário em questão foi efetivamente contratado ou que o apelado usava outros serviços não abrangidos pela gratuidade, mas não o fez, apenas aduziu de forma genérica que a tarifa seria devida.

Dessa forma, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada por parte da parte autora e também não demonstrou que o consumidor se beneficiou dos serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do autor/apelado, conforme asseverado na sentença.

Desse modo, sendo o consumidor cobrado por valor indevido, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

O dano moral se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito, que é passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a redução da condenação em danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no presente caso, portanto, acatando o pedido do recorrente quanto à redução dos danos morais, apenas.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para reduzir os danos morais para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais). No mais, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024